Tribunal: TJDFT
Processo: 0737387-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE COM VÍTIMA QUE PILOTAVA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais); bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2. O recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação sob a alegação de que a atribuição de manter as vias públicas foi legalmente delegada à NOVACAP e a nulidade da sentença por entender que seria o caso de se declarar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal ou o caso de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, argumenta que não se verificam presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar do Estado e que é subjetiva a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia consiste em determinar se a parte autora, em 1o de novembro de 2021, por volta das 22h30min, pilotando a sua moto Honda, modelo Biz, ano 2016, placa PQK5J02, sofreu avarias na altura na QI 6 AE de Taguatinga Norte, em decorrência de buraco na pista, pela falta de manutenção em via pública e, em caso positivo, se deve ser indenizada por danos materiais e compensada por danos morais.

4. No caso dos autos, a pessoa responsável pela manutenção direta das vias e estradas do Distrito Federal, onde ocorreu o acidente com a parte autora, é a NOVACAP, empresa pública, que tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato, na forma do art. 1o da Lei n. 5861/72.

5. Por isso, a NOVACAP deveria ter feito parte do polo passivo necessariamente, uma vez que é pacífico nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo o réu ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento. Precedentes. (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, a sentença recorrida é nula, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC, porque a ação se dirigiu apenas contra o Distrito Federal, não se aproveitando os atos praticados até a citação, porque a parte autora deverá emendar a inicial para inclusão da empresa pública no feito.

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida para anular a sentença, devendo aos autos ao juízo de origem para regular processamento, oportunizando emenda à inicial.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.